Tribunal: TJES
Processo: 5003222-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003222-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA BAHIA e outros
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003222-23.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : PEDRO HENRIQUE SOUZA BAHIA E OUTRO.

ADVOGADA : JAMILLY DE OLIVEIRA GUASTI.

RECORRIDO : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO : THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA.

MAGISTRADO :

RODRIGO CARDOSO FREITAS
.

PRIORITÁRIO (Art. 1.048, I, CPC/15)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE SOUZA BAHIA e por PAULO VINICIUS DE SOUZA BAHIA contra decisão que, em “Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais” ajuizada em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, in
deferiu o pedido liminar.

Em suas razões, os Recorrentes aduzem que (i) o contrato de plano de saúde do qual era titular o genitor dos Recorrentes, falecido em 12.10.2021, prevê, em sua cláusula VIII, item 8.2, o benefício de Plano de Extensão Assistencial – PEA (cláusula de remissão), conferindo aos dependentes a possibilidade de permanecer no plano de saúde por 5 anos, contados da data do óbito, sem o pagamento das mensalidades; (ii) após solicitação administrativa junto à Agravada, receberam a informação de que somente a sua mãe faria jus ao gozo do benefício de remissão, pois os Agravantes já teriam atingido a maioridade; (iii) mantendo-se na qualidade de dependentes do plano de saúde, mesmo após completarem 18 anos, criou-se uma legítima expectativa de aplicação dos benefícios conferidos aos dependentes; (iv) o Agravante Pedro é portador de paralisia cerebral espástica (CID 10 – G80), diagnosticada aos 6 (seis) meses de vida; (v) não há previsão sobre os filhos com deficiência no contrato de plano de saúde, de modo que deve ser dada interpretação mais favorável ao consumidor, em observância ao art. 47, do CDC.

Decisão ID 2475777, em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 28 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5003222-23.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declar
o
minha suspeição para atuar no feito.

VOTO DE VISTA –
ACOMPANHAR

Na sessão do dia 19 de julho de 2022, solicitei vista dos autos para examinar com acuidade as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Pedro Henrique Souza Bahia e Paulo Vinícius Souza Bahia, vez que compreendeu que estes não fazem jus ao benefício do plano de extensão assistencial (PEA), mas pode permanecer no contrato de plano de saúde se assumidas as obrigações.

Como bem registrou o douto relator, somente os filhos solteiros de até os 18 (dezoito) anos ou de até 24 (vinte e quatro) anos ostentam direito ao PEA, segundo o item 8.2.1.1 do contrato particular de prestação de serviços médicos e hospitalares Uniplan.

Os agravantes (evento 2446310) não preenchem o requisito etário, sendo que o mero fato de o recorrente Pedro Henrique Souza Bahia ser pessoa com deficiência não lhe assegura benefício que não foi previsto no contrato firmado pelo então titular do plano de saúde.

Vale lembrar que as empresas e cooperativas de planos de saúde realizam complexos cálculos atuariais embasadas nos custos e receitas dos contratos, e não devem ser surpresadas com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário

As operadoras de plano de saúde não ostentam a responsabilidade universal que a Constituição Federal impõe aos entes públicos, nesse contexto, não verifico substrato jurídico que me permita entender que a agravada tenha a obrigação de conceder aos apelados benefício já revogado quando da morte do titular.

Ademais, percebe-se que a recorrida assegurou (evento 2446313) aos agravantes o direito de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial que já gozavam antes do falecimento do titular, desde que assumam o pagamento das mensalidades de forma integral.

Tal conclusão é extraída da leitura do artigo 30, §3º, da Lei nº 9.656/98
1
e encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte, em particular pelo fato de não ocasionar desequilíbrio contratual, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR VERBETE N. 13 DA SÚMULA DA ANS APLICABILIDADE PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DANOS MORAIS REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 30, § 3º, da Lei 9.656/98 e o verbete n. 13 da súmula da Agência Nacional de Saúde (ANS) permitem a manutenção do seguro de saúde firmado entre dependente e seguradora mesmo após a morte do titular, tendo em vista a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e o objeto de resguardo da situação do segurado, sem que se possa falar em prejuízos à seguradora, eis que a manutenção do vínculo pressupõe, à evidência, a manutenção do pagamento em dia das mensalidades.
Precedentes. 2. A rescisão indevida do contrato por parte do plano de saúde gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. 3. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto, se revela suficiente para reparar os danos morais suportados pelos apelados. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 012160057761, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO EMPREGADO TITULAR – MANUTENÇÃO DA EX- CÔNJUGE COMO DEPENDENTE – LEI Nº 9.656⁄98. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 30, parágrafo terceiro, da Lei 9.656⁄98, tratando-se de plano de saúde privado coletivo fornecido pelo empregador por força do contrato de trabalho, em caso de morte do titular é garantida a permanência de dependente coberto pelo plano de assistência à saúde, nas mesmas condições existentes na vigência do contrato de trabalho.
2. Sentença mantida. 3. Conhecer e negar provimento.(TJES, Classe: Apelação, 024130418304, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2016, Data da Publicação no Diário: 04/10/2016)

Pelo exposto, acompanho o voto de relatoria para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão hostilizada.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

1
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§ 2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
a
gravo de instrumento
por meio do qual pretendem,
Pedro Henrique Souza Bahia e outro
(Id. 2446310), ver reformada a decisão (Id. 2446316) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu o pedido liminar de inclusão no plano de extensão assistencial (cláusula de remissão) a fim de isentá-los do pagamento das mensalidades durante 05 (cinco) anos, contados da data do óbito do titular, mantidas, ao final, as mesmas condições contratadas.

O

culto

R
elator,

Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior,
negou provimento ao
recurso
, por entender que os recorrentes não fazem jus à inclusão no plano de extensão assistencial e tiveram o contrato pela operadora nas mesmas condições vigentes no momento do óbito do segurado titular.

Foi acompanhado pelo douto Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja
.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, alcancei conclusão no mesmo sentido, senão vejamos.

A controvérsia gravita em torno do benefício de remissão, consistente no plano de extensão assistencial (PEA) oferecido pela operadora, que assegura aos dependentes a manutenção do plano por 05 anos a partir do óbito do titular, com isenção do pagamento de mensalidades, conforme disposto no item 8.2 da cláusula VIII do instrumento contratual:

8.2 – Plano de Extensão Assistencial – PEA:

8.2.1 – Ocorrendo o falecimento do usuário titular, inscrito há mais de 06 (seis) meses,
os usuários dependentes terão direito aos serviços previstos no Plano Básico da UNIMED Singular onde foram cadastrados, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contatos da data do óbito, sem o pagamento das mensalidades
.

8.2.1.1 –
Consideram-se dependentes, aptos a participar do PEA, segundo regulamento próprio: a) cônjuge; b) filhos solteiros até 18 anos; c) filhas solteiras até 21 anos; d) filhos e filhas, solteiros, até 24 anos, cursando universidade; e) equiparados aos filhos e filhas; e.1) o enteado; e.2) o menor cuja guarda seja determinada por decisão judicial; e.3) o menor tutelado;
(...).

Como se vê do item 8.2.1.1, podem participar do PEA os filhos solteiros até 18 anos ou, quando cursando universidade, até 24 anos.

Na vertente hipótese, os recorrentes são filhos do titular falecido e contam, ambos, mais de 30 anos de idade, razão pela qual não preenchem os requisitos para figurar nessa modalidade de extensão.

Nada obstante, mesmo após o óbito do titular, os agravantes permaneceram como dependentes, com a manutenção das mesmas condições contratuais e a assunção das obrigações decorrentes,
em atenção à Súmula 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
:

Súmula 13 - O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

De igual modo estabelece o § 3º do art. 30 da Lei nº 9.656/98, com a menção expressa de que o beneficiário deve assumir o pagamento integral do plano:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

Assim, ainda que o recorrente Pedro Henrique Souza Bahia seja pessoa com deficiência e se enquadre no conceito de consumidor hipervulnerável, constata-se que a operadora respeitou o direito à manutenção das condições anteriormente contratadas, assegurando-lhe garantia fundamental reconhecida pela ANS e prevista na legislação aplicada à espécie.

No mesmo diapasão labora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular.

2.
Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo".

3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão.

4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema.

5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior.

6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR VERBETE N. 13 DA SÚMULA DA ANS APLICABILIDADE PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DANOS MORAIS REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 30, § 3º, da Lei 9.656/98 e o verbete n. 13 da súmula da Agência Nacional de Saúde (ANS) permitem a manutenção do seguro de saúde firmado entre dependente e seguradora mesmo após a morte do titular, tendo em vista a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e o objeto de resguardo da situação do segurado, sem que se possa falar em prejuízos à seguradora, eis que a manutenção do vínculo pressupõe, à evidência, a manutenção do pagamento em dia das mensalidades. Precedentes.
2. A rescisão indevida do contrato por parte do plano de saúde gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. 3. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto, se revela suficiente para reparar os danos morais suportados pelos apelados. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 012160057761, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

Enfim, considerando que os recorrentes não satisfazem os pressupostos para participação no PEA, bem como a inexistência de conduta abusiva da operadora, que respeitou o contrato e as normas pertinentes, não subsiste fundamento capaz de ensejar a reforma da decisão agravada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto do eminente Relator

para negar

provimento ao
recurso
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003222-23.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : PEDRO HENRIQUE SOUZA BAHIA E OUTRO.

ADVOGADA : JAMILLY DE OLIVEIRA GUASTI.

RECORRIDO : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO : THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA.

MAGISTRADO :

RODRIGO CARDOSO FREITAS
.

PRIORITÁRIO (Art. 1.048, I, CPC/15)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE SOUZA BAHIA e por PAULO VINICIUS DE SOUZA BAHIA contra decisão que, em “Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais” ajuizada em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, in
deferiu o pedido liminar.

Em suas razões, os Recorrentes aduzem que (i) o contrato de plano de saúde do qual era titular o genitor dos Recorrentes, falecido em 12.10.2021, prevê, em sua cláusula VIII, item 8.2, o benefício de Plano de Extensão Assistencial – PEA (cláusula de remissão), conferindo aos dependentes a possibilidade de permanecer no plano de saúde por 5 anos, contados da data do óbito, sem o pagamento das mensalidades; (ii) após solicitação administrativa junto à Agravada, receberam a informação de que somente a sua mãe faria jus ao gozo do benefício de remissão, pois os Agravantes já teriam atingido a maioridade; (iii) mantendo-se na qualidade de dependentes do plano de saúde, mesmo após completarem 18 anos, criou-se uma legítima expectativa de aplicação dos benefícios conferidos aos dependentes; (iv) o Agravante Pedro é portador de paralisia cerebral espástica (CID 10 – G80), diagnosticada aos 6 (seis) meses de vida; (v) não há previsão sobre os filhos com deficiência no contrato de plano de saúde, de modo que deve ser dada interpretação mais favorável ao consumidor, em observância ao art. 47, do CDC.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação se os Agravantes fazem jus ao benefício de remissão (PEA - Plano de Extensão Assistencial), que confere aos dependentes do titular, após o falecimento deste, a possibilidade de permanecerem no plano de saúde por 5 anos, contados da data do óbito, com isenção do pagamento das mensalidades.

Não vejo como alterar a conclusão adotada pelo Juízo prolator da decisão.

Ao compulsar os autos, de fato, observa-se que no “Contrato Particular de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares Uniplan – Módulo Básico – pessoa física”, firmado junto à operadora Agravada, está estabelecido o benefício especial do Plano de Extensão Assistencial (PEA), na cláusula VIII, item 8.2, que assim dispõe:

8.2 – Plano de Extensão Assistencial – PEA:

8.2.1 – Ocorrendo o falecimento do usuário titular, inscrito há mais de 06 (seis) meses, os usuários dependentes terão direito aos serviços previstos no Plano Básico da UNIMED Singular onde foram cadastrados, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contatos da data do óbito, sem o pagamento das mensalidades.

8.2.1.1 – Consideram-se dependentes, aptos a participar do PEA, segundo regularmento próprio: a) cônjuge; b) filhos solteiros até 18 anos; c) filhas solteiras até 21 anos; d) filhos e filhas, solteiros, até 24 anos, cursando universidade; e) equiparados aos filhos e filhas; e.1) o enteado; e.2) o menos cuja guarda seja determinada por decisão judicial; e.3) o menor tutelado; (...).

No entanto, do que se extrai do item 8.2.1.1, acima transcrito, os Agravantes, muito embora fossem considerados como dependentes do plano de saúde do genitor, até o seu óbito, não se destacam como os dependentes
aptos a participarem do PEA
.

Conforme se verifica da certidão ID 2446310, ambos os Agravantes contam, atualmente, com mais de 30 (trinta) anos, não se enquadrando em qualquer das hipóteses previstas na cláusula contratual para gozarem do benefício.

Também não há como acolher a alegação de que foi criada uma legítima expectativa de aplicação dos benefícios conferidos aos dependentes apenas porque os mesmos mantiveram-se na qualidade de dependentes do plano de saúde após a maioridade. Há cláusula descritiva expressa do benefício no contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, que identifica e individualiza os dependentes aptos a se enquadrarem no PEA, na qual
não
se enquadram os Agravantes.

Da mesma forma, não parece haver abusividade na conduta da operadora do plano de saúde ao negar o benefício aos Agravantes.

É certo que a cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, objetiva a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao assegurar, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto.

No entanto, na esteira da jurisprudência do c. STJ, com o advento da Súmula nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, foi reconhecido o direito dos dependentes já inscritos à
manutenção das mesmas condições contratadas, com a assunção das obrigações decorrentes
, de modo a assegurar suas garantias fundamentais (AgRg no Ag 1378703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011).

Veja-se o que dispõe a Súmula nº 13 da ANS:

Súmula 13 - O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

Nesse sentido, no caso em comento, ao negar o benefício aos Agravantes, verifica-se que a Agravada
concedeu
aos mesmos o direito de permanecerem no plano arcando com as mensalidades, mantendo as mesmas condições contratadas, conforme documento ID 2446313.

Com isso, ainda que o Agravante PEDRO HENRIQUE SOUZA BAHIA seja pessoa com deficiência, também reconhecido como consumidor hipervulnerável, a Agravada agiu com observância ao contrato pactuado e respeitou o direito dos dependentes que, embora não aptos ao PEA, faziam jus à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, o que está de acordo com a jurisprudência do c. STJ sobre o tema.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes da Corte Superior de Justiça em situações análogas, que versam, inclusive, sobre consumidores hipervulneráveis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular.

2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo".

3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão.

4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema.

5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior.

6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1439980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

Com base nessas premissas, não há probabilidade de direito favorável aos Agravantes, que permitam a concessão da tutela de urgência requerida na origem, não havendo reforma a ser feita na decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5003222-23.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003222-23.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : PEDRO HENRIQUE SOUZA BAHIA E OUTRO.

ADVOGADA : JAMILLY DE OLIVEIRA GUASTI.

RECORRIDO : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO : THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA.

MAGISTRADO :

RODRIGO CARDOSO FREITAS
.

PRIORITÁRIO (Art. 1.048, I, CPC/15)

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL - PEA. CLÁUSULA DE REMISSÃO. DESCRIÇÃO DOS DEPENDENTES APTOS AO BENEFÍCIO. AGRAVANTES NÃO ENQUADRADOS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE RECONHECIDO. PAGAMENTO DA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação se os Agravantes fazem jus ao benefício de remissão (PEA - Plano de Extensão Assistencial), que confere aos dependentes do titular, após o falecimento deste, a possibilidade de permanecerem no plano de saúde por 5 anos, contados da data do óbito, com isenção do pagamento das mensalidades.

2. Há cláusula descritiva expressa do benefício no contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, que identifica e individualiza os dependentes aptos a se enquadrarem no PEA, na qual não se enquadram os Agravantes.

3. Dispõe a Súmula 13 da ANS: O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

4. A Agravada agiu com observância ao contrato pactuado e respeitou o direito dos dependentes que, embora não aptos ao PEA, faziam jus à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, o que está de acordo com a jurisprudência do c. STJ sobre o tema. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.